Tribunal: TJES
Processo: 5000472-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000472-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JARDEL JOSE SARTORIO
AGRAVADO: CARLOS JOSE FERREIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

JARDEL JOSÉ SARTÓRIO é credor de CARLOS JOSÉ FERREIRA e vem tentando, há anos, penhorar bens ou valores do devedor, sem sucesso.
Recentemente, JARDEL noticiou ao Juízo
a quo
que CARLOS reside no mesmo endereço há, pelo menos, uma década, de modo que – embora não ostente nenhuma propriedade imobiliária registral (como certificaram os Oficiais do RGI) – o devedor exerce a posse do indigitado imóvel e requereu fosse tal bem penhorado para a garantia de pagamento do débito.

A Instância Primeva indeferiu o pleito de penhora de eventuais direitos possessórios, aduzindo que não há prova suficiente do exercício de poderio fático sobre o imóvel pelo devedor.

Contra o
decisum
recorreu JARDEL, sustentando que juntou “incontestável demonstração de que o agravado detém a posse sobre o imóvel que pretende o agravante que garanta a execução” (sic), já que colacionou “inúmeros documentos que demonstram que o agravado declara aquele bem como seu endereço desde 2011”.

O Exmo. Sr. Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider indeferiu a pretendida antecipação da tutela recursal (ID 420224).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

JARDEL JOSÉ SARTÓRIO é credor de CARLOS JOSÉ FERREIRA e vem tentando, há anos, penhorar bens ou valores do devedor, sem sucesso. Recentemente, JARDEL noticiou ao Juízo
a quo
que CARLOS reside no mesmo endereço há, pelo menos, uma década, de modo que – embora não ostente nenhuma propriedade imobiliária registral (como certificaram os Oficiais do RGI) – o devedor exerce a posse do indigitado imóvel e requereu fosse tal bem penhorado para a garantia de pagamento do débito.

A Instância Primeva indeferiu o pleito de penhora de eventuais direitos possessórios, aduzindo que não há prova suficiente do exercício de poderio fático sobre o imóvel pelo devedor.

Contra o
decisum
recorre JARDEL, sustentando que juntou “incontestável demonstração de que o agravado detém a posse sobre o imóvel que pretende o agravante que garanta a execução” (sic), já que colacionou “inúmeros documentos que demonstram que o agravado declara aquele bem como seu endereço desde 2011”.

Para lastrear sua pretensão, o credor se limitou a juntar documentos que indicam que o devedor reside – muito provavelmente com seus familiares (esposa e filho) – no imóvel em testilha.

Sucede que a prova da moradia em dado endereço – por óbvio – não equivale à demonstração de que o respectivo imóvel integre o patrimônio do devedor. A residência,
v.g.
, pode ter se estabelecido em casa alugada por ele; cedida a título gratuito; pertencente a qualquer outro parente ou pessoa com quem tenha proximidade, de modo que soaria leviano afirmar que, tão só por servir de morada para o devedor, um imóvel possa funcionar como garantia para a satisfação de seus débitos.

Acrescento, a propósito, que o acervo probatório juntado pelo próprio credor indica que tanto o filho do devedor (com atuais 19 anos de idade) quanto sua esposa residiam ou residem no mesmo endereço, a sugerir que, ainda que fosse CARLOS o proprietário daquele bem, estaria ele protegido pela regra da impenhorabilidade assinalada no art. 1º, da Lei nº 8.009/90,
litteris
:

Art. 1º. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Ademais, o crédito constituído em favor de JARDEL não goza de nenhuma preferência legal e, portanto, não se subsumiria em nenhuma das exceções legais à supra mencionada regra da impenhorabilidade (art. 3º, da Lei nº 8.009/90).

À vista do exposto, sem maiores delongas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter incólume a decisão objurgada. Comunique-se o resultado deste agravo ao magistrado
a quo
, cientificando-lhe de que CARLOS foi regularmente intimado para esclarecer e comprovar se o imóvel em que reside é próprio, cedido ou alugado; se funciona como bem de família e se dispõe de outras propriedades imobiliárias seja na Comarca de Cachoeiro ou em qualquer outra localidade, deixando transcorrer
in albis
o prazo para manifestação. Em regular etapa instrutória, pois, a persistir o silêncio do devedor, poderão recair sobre ele os ônus probatórios decorrentes dessa postura endoprocessual.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL EM QUE O DEVEDOR RESIDE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O BEM PERTENÇA AO INADIMPLENTE – MERO EXERCÍCIO DE POSSE NÃO AUTORIZA A CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL.

1) A prova da moradia em dado endereço não equivale à demonstração de que o respectivo imóvel integre o patrimônio do devedor. A residência,
v.g.
, pode ter se estabelecido em casa alugada por ele; cedida a título gratuito; pertencente a qualquer outro parente ou pessoa com quem tenha proximidade, de modo que soaria leviano afirmar que, tão só por servir de morada para o devedor, um imóvel possa funcionar como garantia para a satisfação de seus débitos.

2) Pedido de penhora de imóvel indeferido na Instância Primeva.

3) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.